Tribunal: TJDFT
Processo: 0739208-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação cominatória. Tutela provisória de urgência. Plataforma de prestação de serviços de transporte individual. Aplicativo de transporte (Uber). Parceiro negocial. Bloqueio. Resolução unilateral do vínculo. Exclusão do motorista parceiro da plataforma. Resolução motivada. Política de desativação. Violação aos termos e condições de uso da plataforma e prestação do serviço. Código de conduta. Infringência. Comportamento inadequado. Relação obrigacional. Autonomia da vontade. Liberdade econômica. Pacta sunt servanda. Registros de direção perigosa e comportamento inadequado junto a usuários. Reclamações reiteradas (Lei no 12.587/12). Restabelecimento do perfil excluído. Imposição. Inviabilidade. Matéria controversa. Dilação probatória necessária. Tutela provisória de urgência. Pressupostos ausentes. Concessão. Inviabilidade. Agravo desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de ação cominatória, indeferira o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo autor almejando a cominação à plataforma tecnológica Uber a obrigação de liberação do acesso dele, como motorista parceiro cujo perfil restara bloqueado, permitindo que volte a operar nessa condição.
II. Questão em discussão
2. O objeto do agravo adstringe-se à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar que, no ambiente da tutela provisória de urgência, seja cominada à ré a obrigação de restabelecer o cadastro e o acesso do autor à plataforma que disponibiliza – Uber -, autorizando que continue fomentando serviços de transporte aos passageiros usuários do aplicativo.
III. Razões de decidir
3. A tutela provisória de urgência postulada em caráter cautelar tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrarem e revestirem de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, destinando-se precipuamente a servir ao processo, assegurando sua utilidade material
4. A relação entre a empresa fornecedora de serviços de tecnologia traduzidos em plataforma eletrônica destinada à intermediação de contratação de serviços de transporte de passageiros e o motorista usuário dos serviços de internet oferecidos como instrumento para capacitação e contratação de serviços de transporte encerra natureza puramente negocial, sendo regido pelo convencionado que materializa o contrato de parceria, pela legislação civil e pela lei especial que dispõe sobre os serviços - Lei no 12.587/12, com as alterações introduzidas pela Lei no 13.640/18 -, com a seguinte conformação: a empresa de tecnologia fornece a plataforma para contratação de serviços de transporte, e o motorista parceiro, valendo-se desse instrumental, contrata e executa serviços de transporte, consoante o objeto negociado e a distribuição de faturamento estabelecida.
5. Consubstancia verdadeiro truísmo que, no âmbito das relações contratuais privadas, como regra, deve prevalecer o avençado em nome do princípio do pacta sunt servanda, que tem por escopo resguardar a segurança das relações jurídicas como preceito coativo da declaração de vontade manifestada pelos contratantes em conformidade com autonomia da manifestação volitiva que lhes é inerente, fixando o Código Civil que a intervenção do Estado nos contratos será mínima, porquanto nessa seara devem vigorar os ditames da liberdade de iniciativa e do livre exercício da atividade econômica, legitimando a revisão contratual somente em situações excepcionais (CC, art. 421).
6. Estabelecendo as condições convencionadas que aos parceiros é resguardada a faculdade de resolução unilateral do vínculo, independentemente de motivação e prévia notificação, e de que à fornecedora dos serviços de tecnologia, além dessa possibilidade, é resguardada a faculdade de resolver o vínculo motivadamente em havendo violação aos termos e condições aos quais aderira o motorista parceiro, a resolução unilateral do vínculo, em sendo apurado que o motorista apresenta registro de reclamações originárias de usuários dos serviços, em razão de postura inadequada e desconforme com o que lhe é exigido ao executar os serviços que lhe foram confiados, não se divisa suporte legal apto a legitimar que, no ambiente de tutela provisória de urgência, o Judiciário imponha à plataforma a obrigação de restabelecer o vínculo dissolvido.
7. O bloqueio da conta do motorista que figurava como parceiro negocial de gestora de aplicativo de transporte individual, conquanto efetivada unilateralmente, perfectibilizada de forma motivada, pois lastreada na infração aos termos avençados e nos exatos moldes da regulamentação contratual e da legislação de regência, porquanto aferido o não preenchimento de um dos requisitos autorizadores do labor de transporte de passageiros e o descumprimento da postura exigida do motorista parceiro, sobejando, ademais, a inviabilidade de regularização da situação, ressoa despicienda a notificação prévia do parceiro negocial destinada a consubstanciar a denúncia do vínculo.
8. A assimilação do acervo reunido como prova inequívoca dos fatos constitutivos do direito invocado no início da fase cognitiva tem como premissa a aferição de que está provido de substância apta a lastrear convicção persuasiva desprovida de incerteza, revestindo de verossimilhança o aduzido, não se revestindo desse atributo alegações desprovidas de suporte material que somente poderão ser clarificadas no curso da lide mediante o cotejo do aduzido com o amealhado após o estabelecimento do contraditório e o aperfeiçoamento da fase instrutória.
IV. Dispositivo
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.